Tribunal: TJBA
Processo: 8021965-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021965-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO NÃO CONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos do consumidor, independentemente da realização prévia de audiência de conciliação, sob a justificativa de preservação do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade jurídica de deferimento de tutela provisória para limitar descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do consumidor, mesmo antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento, e se tal medida ofende normas infraconstitucionais aplicáveis à matéria.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado
e consequente extinção do processo, sem resolução do mérito,
não foi analisada na decisão agravada, sendo incabível sua apreciação em sede recursal inicial por configurar supressão de instância.

4. A concessão de tutela provisória é admissível antes da audiência conciliatória, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mormente quando necessária à preservação da dignidade e subsistência do consumidor.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza a limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% dos vencimentos líquidos, com o intuito de resguardar o mínimo existencial, conforme decidido no REsp 1.584.501/SP.

6. A tese firmada no Tema 1085/STJ não se aplica aos empréstimos consignados, os quais possuem regramento próprio, justificado pela forma de desconto diretamente em folha de pagamento.

7. Estão presentes os requisitos da tutela provisória: a probabilidade do direito, demonstrada pelo comprometimento excessivo da renda, e o perigo de dano, evidenciado pela ameaça à subsistência do consumidor. A irreversibilidade da medida não se configura, pois os descontos podem ser retomados futuramente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido quanto ao mérito e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor é juridicamente possível mediante tutela provisória, visando à preservação do mínimo existencial."

"2. A tutela de urgência pode ser concedida independentemente da realização prévia da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, § 1º do art. 1º

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Tema 1085/STJ; TJBA, AI nº 8027568-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

80
21965
-
09
.20
2
5
.8.05.0000
,
em que é
agravante

BANCO S
AFRA
S/A

e
agravad
o

C
AR
LOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA